Tribunal: TCU
Processo: 022.843/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6624/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento o art. 143, inciso V, alínea "e" c/c o art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conceder, a prorrogação de prazo solicitada pelo Comando da Aeronáutica por mais 30 (Trinta) dias, para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 5154/2020-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 022.843/2019-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Lucas (XXX.647.708-XX); Celio Luiz da Mota (XXX.759.938-XX); Cicero Silva (XXX.125.668-XX); Fernando Rego Cabral (XXX.500.307-XX); Geraldo Chaves de Oliveira (XXX.850.058-XX); Gerson Virginio dos Santos (XXX.154.514-XX); Luiz Alfredo Machado Caldas (XXX.258.772-XX); Manoel Antonio Santos da Silva (XXX.953.477-XX); Susana Beck Valdivia (XXX.446.670-XX); Valmir Ribeiro (XXX.618.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (Vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.